Tribunal: TJSP
Processo: 0001977-75.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001977-75.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que
é apelante SERGIO BARBOSA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena a 1 (um) mês e 5
(cinco) dias de detenção, bem como afastar a condição especial do
sursis consistente em frequência aos “Alcoólicos Anônimos”, mantida,
no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001977-75.2018.8.26.0073 -Voto no 13924
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001977-75.2018.8.26.0073
Comarca: AVARÉ
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: SERGIO BARBOSA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Roberta de Oliveira Ferreira Lima
VOTO no 13924
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas.
DOSIMETRIA. Redução do aumento na segunda etapa.
Pena diminuída. Afastamento da condição especial do
sursis.
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por SERGIO BARBOSA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Avaré, que o condenou à pena de 1 mês e 10
dias de detenção - concedido sursis bienal, “(...) impondo como condição do
Juízo, além de outras que o Juízo da Execução Criminal entender necessárias, a prestação
de serviços à comunidade ou a entidade pública, durante o primeiro ano da suspensão, em
local a ser definido em sede de execução criminal e, obrigação de frequentar o AA, pelo
prazo de três meses, devendo assistir palestras semanais" (fls. 125), com regime
aberto em caso de reversão - como incurso no CP, art. 147, caput, c.c. o
art. 61, II, f), permitido recurso em liberdade.
Pleiteia absolvição, por insuficiência probatória;
subsidiariamente, afastamento da condição especial de frequentar
os“Alcoólicos Anônimos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001977-75.2018.8.26.0073 -Voto no 13924
3
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(... ) no
dia 09 de dezembro de 2017, no período da tarde, na Rua Claro de Castro, no 200,
Conjunto habitacional Benedito F. Aguiar, na cidade de Arandu, Comarca de Avaré,
SERGIO BARBOSA DOS SANTOS (qualificado a fls. 07) ameaçou, por palavras, sua ex-
companheira Laudiceia Pereira dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave” (fls. 58).
Judicialmente, negou a autoria.
A ofendida, contrariamente, em ambas as fases,
relatou de forma coerente ter convivido com o Apelante por cinco anos e,
dessa união, advieram duas filhas. SÉRGIO nunca aceitou a separação e,
constantemente a ameaçava dizendo “se você não voltar comigo, não vai
ficar com ninguém”. Depois dos fatos retratados nesses autos, mudou-se da
cidade de Arandu, cessando as ameaças.
Prova suficiente.
Importante registrar que os delitos praticados em
situação de violência doméstica, comumente ocorrem sem a presença de
testemunhas e, por isso, deve-se conferir à palavra da vítima maior
relevância, quando amparada pelas demais provas carreadas, como no
presente caso. Além disso, nada há nos autos a indicar que tivesse qualquer
interesse em falsamente incriminá-lo.
O dolo restou plenamente configurado, pois, para a
consumação do delito, não é necessário que o agente tenha o desígnio de
cumprir o mal anunciado - matar ou raspar sua cabeça -, bastando vontade
consciente de amedrontar a vítima, o que ocorreu na hipótese em tela,
porquanto tomou as providências legais, o que deixaria de fazer caso não
tivesse levado a sério a investida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001977-75.2018.8.26.0073 -Voto no 13924
4
Dosimetria
A inicial partiu do mínimo, 1 mês de detenção.
Pela agravante do CP, art. 61, II, f) - ter o agente
cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei
específica -, foi elevada em 1/3, o que ora se reduz a 1/6, pois mais razoável
e proporcional, obtendo-se, agora, de forma definitiva, 1 mês e 5 dias de
detenção, à míngua de modificadoras.
Por fim, não era caso de substituição da privativa
por restritiva de direitos, seja em razão de o delito ter se revestido de grave
ameaça à pessoa - CP, art. 44, I - e no espírito da chamada “Lei Maria da
Penha”, art. 17, bem como na Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”, até porque não seria socialmente recomendável, mas, possível,
como se deu, a sua suspensão (“sursis”).
Todavia, a despeito do CP, art. 79 autorizar a
imposição de condições especiais, é caso, como pretendido pela Defesa, de
afastamento de frequência aos “Alcoólicos Anônimos”, pois inexiste
qualquer informação dando conta que SERGIO enfrente problemas com
bebida e não houve fundamentação bastante.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para diminuir a pena a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de
detenção, bem como afastar a condição especial do sursis consistente
em frequência aos “Alcoólicos Anônimos”, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica